Tribunal: TJDFT
Processo: 0744614-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744614-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: CICERA PINHEIRO DOS SANTOS, SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS, MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS, CINTHIA PINHEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Silva Espindola contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 212607040 do processo n. 0707348-26.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento movida Mateus Pinheiro dos Santos e outros, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré/agravante. Em suas razões recursais (ID 65301051), preliminarmente, requer a parte agravante a concessão da gratuidade de justiça, alegando ser pessoa pobre, com renda mensal inferior a R$2.000,00 (dois mil reais), isenta de imposto de renda. Alega ser cabível a interposição do recurso com base no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Afirma estar caracterizada situação de cerceamento de defesa. Aduz que na ação penal relativa ao acidente, tomada como prova emprestada, não há laudo atestando a velocidade do condutor, razão pela qual entende necessária a realização de prova pericial para esclarecimento deste ponto. Sustenta que, pelo impacto da colisão, que ocasionou inclusive o tombamento de veículo de grande porte, é de se supor que o condutor do veículo onde estavam as vítimas trafegava em velocidade superior à permitida. Afirma que a verificação das circunstâncias do acidente é necessária para demonstração de eventual culpa concorrente, nos termos do art. 945, do Código Civil. Argumenta que a realização da prova pericial constitui meio hábil para que possa se desvencilhar de seu ônus probatório. Cita entendimento jurisprudencial do c. STJ para corroborar sua argumentação. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar tumulto processual com o julgamento da causa antes de ser concedida oportunidade para produção da prova requerida. Ao final, pleiteia, preliminarmente, a gratuidade de justiça, e o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a produção da prova técnica requerida. Ausente recolhimento de preparo, ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, em conformidade com os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, defiro à parte agravante a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que declarou ser pobre, com renda não superior a R$2.000,00 (dois mil reais), bem como juntou aos autos de origem elementos corroboradores de sua alegação, como a declaração de isenção de imposto de renda (ID origem 188880677) e extrato bancário compatível com renda alegada (ID origem 188880679). Superada esta questão, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte autora/agravante, nos seguintes termos (ID origem 212607040), in verbis: Indefiro a produção de prova pericial requerida pelo réu VINICIUS SILVA ESPINDOLA, visto que fora realizado um exame pericial in locu (ID 193326824) e que fora capaz de narrar específica e adequadamente a dinâmica dos fatos, sendo desnecessária e até mesmo inviável a produção de uma prova pericial após o decurso de mais de um ano da data do acidente. De outro giro, considerando que a oitiva da vítima sobrevivente será uma prova complementar ao laudo pericial e trará mais um elemento a proporcionar às partes uma melhor prestação jurisdicional, defiro a oitiva da senhora Ana Carolina Pinheiro de Oliveira. Designe-se audiência de instrução e julgamento, conforme artigo 357, V do Código de Processo Civil (CPC). Ressalto que o patrono do réu terá a incumbência de informar a testemunha sobre o dia, o horário e o local da audiência de instrução e julgamento, na forma do artigo 455, caput e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se esta decisão para ciência das partes. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No caso em apreço, verifica-se dos autos que o recurso interposto pela agravante contra pronunciamento judicial que indeferiu a realização de prova pericial por ela requerida não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). Acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento de produção de provas, colaciona-se precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2 Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável, e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra na extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (07369430820208070000 –ac. 1299201 - 05/11/2020 - 8a Turma Cível – Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 18/11/2020) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se observa a iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ademais, importante destacar que tal matéria não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante exegese do art. 1.009, § 1o, do CPC.[1] Pontue-se, ainda, que, na origem (ID 212801637), foi determinada a designação de audiência de saneamento em cooperação com as partes, ocasião em que questões relativas à produção e ao ônus probatório poderão ser debatidas. Assim, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, bem como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesse momento, conclui-se que o presente recurso de agravo de instrumento não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.